Tribunal: TJDFT
Processo: 0020485-73.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUÁRIO ORIGINÁRIO DO ICMS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. FATO GERADOR IÇADO COMO LASTRO PARA LANÇAMENTO DA EXAÇÃO, CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E AVIAMENTO DO EXECUTIVO. LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. EQUÍVOCO PATENTEADO. SITUAÇÃO ASSIMILADA PELO FISCO E COMPROVADA NO CURSO DO PROCESSO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. OCORRÊNCIA. RESPOSTA DA ANÁLISE AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR DA INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXAÇÃO. ELISÃO. ALFORRIA DO CONTRIBUINTE. ERRO DE LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSTO LANÇADO E REALIZADO CORRETAMENTE. EXECUTIVO. EXTINÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DOS EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE FATO INCONTROVERSA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos tornados incontroversos ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
3. Aviado executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a constatação de que o débito tributário reputado devido fora apurado e lançado no prazo legal e, judicializada a pretensão de cobrança, o despacho positivo que ordenara a citação fora proferido antes do implemento do quinquênio legalmente assinado (CTN, art. 174, parágrafo único, I), cujo termo inicial é a data da constituição definitiva da obrigação tributária, o fato processual irradia seu efeito, determinando a interrupção do interregno prescricional, obstando seu reconhecimento, não podendo a contribuinte, ademais, ser beneficiada pela demora em incidira ao promover o lançamento do tributo, retardando sua aferição e apuração das diferenças detectadas pelo fisco.
4. O ICMS consubstancia tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, quando verificar omissão ou inexatidão no valor declarado e pago, ou não, pelo sujeito passivo, porquanto a declaração realizada pelo contribuinte e a realização da quitação são consumadas sob condição resolutória por estarem dependentes de ulterior homologação pela autoridade tributária (CTN, arts. 145, 149 e 150).
5. A obrigação tributária tem natureza vinculada, pois sujeita à condição de derivar de fato gerador legalmente pontuado, somente podendo ser apurada e exigida, portanto, se ocorrida a gênese de fato que lhe confere germinação jurídica, derivando dessa apreensão que, conquanto ocorrido o fato gerador do ICMS e promovido seu lançamento e pagamento, o equívoco em que incidira a contribuinte nos lançamentos administrativos correlatos, não na apuração e lançamento da exação, não se qualifica como hipótese de germinação de nova obrigação tributária, inclusive porque o sistema não convive com apuração e cobrança em duplicidade de quaisquer tributos ou obrigações.
6. Conquanto lançada por equívoco na documentação fiscal da contribuinte (LFE) operação e valores relativos ao ICMS realizados por filial, tributos lançados e quitados, tendo, na sequência, ultimado declarações retificadoras, conquanto não analisadas pela autoridade fazendária sob a imprecação de deficiência formal, o fato deve ser interpretado como erro na ultimação de obrigação acessória, e não fato gerador, em duplicidade, do tributo, pois ausentes os elementos identificadores do negócio jurídico antecedente e deflagrador da exação.
7. Não obstante a atuação da autoridade fiscal revista-se da presunção de legitimidade inerente genericamente aos atos administrativos, ostenta natureza relativa, podendo, pois, ser desqualifica, sob o ônus do contribuinte, mediante elementos substanciosos aptos a infirmar sua correção e legitimação, derivando dessas premissas que, evidenciando a contribuinte que fora alcançada por lançamentos e tributo desguarnecido de fato gerador legítimo, decorrente de equívoco que cometera durante o momento em que firmara sua documentação fiscal respectiva (LFE), safando-se do encargo probatório que lhe estava debitado, deve ser alforriada da exação por restar desguarnecida de causa subjacente legítima.).
8. O disposto no art. 34 da Lei Complementar no 04/94 deve ser objeto de interpretação sistemática, porquanto endereçado especificamente a situação de tributo não lançado e realizado, não se aplicando, pois, em situação de simples acertamento de escrituração administrativa-tributária, porquanto nessa hipótese os tributos objeto da retificação havida, ainda que de forma serôdia, já estavam lançados e realizados, tornando inviável que sejam novamente apurados e cobrados como se subsistissem em aberto, ante a inviabilidade de apuração, lançamento e cobrança de exação já realizada regularmente.
9. Recurso conhecido e provido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença reformada. Unânime.